Tribunal: STF
Processo: RE 105537
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-08-02
Data de publicação: 1985-08-02

Ementa:
- MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO JUDICIAL. IMPETRAÇÃO APÓS O PRAZO RECURSAL.
INCABIVEL E DE TER-SE O MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA
DECISÃO JUDICIAL, SE A IMPETRAÇÃO FOI AJUIZADA SOMENTE APÓS O
DECURSO DO PRAZO RECURSAL E, PORTANTO, QUANDO A DECISÃO ATACADA JÁ
TRANSITARA EM JULGADO.